Tribunal: TJSP
Processo: 1055910-93.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DIFERIMENTO DAS TAXAS AO FINAL DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO
I – Serão cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS E DIFERIMENTO DAS TAXAS AO FINAL DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO
I – Serão cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou ainda corrigir erro material;
II – O parcelamento postulado, previsto no § 6o, do art. 98, CPC, é possível quando demonstrada a incapacidade momentânea de recolhimento das custas – não ocorrência;
III – Recolhimento de taxa judiciária que poderá ser diferido para depois da satisfação da execução igualmente quando comprovada a momentânea impossibilidade financeira. Hipossuficiência não comprovada;
IV – Gratuidade de Justiça indeferida mantida.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.